Tribunal: TJBA
Processo: 8006139-83.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006139-83.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEITON ALLYSON MENDES LOPES

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu falha na prestação de serviço de plano de saúde, em razão de demora injustificada na autorização de procedimento médico, condenando ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da certidão de decurso de prazo por ausência de intimação válida; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à legalidade da negativa administrativa fundada em parecer de junta médica e à inexistência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de nulidade, pois a parte apresentou contrarrazões regularmente, sem demonstração de prejuízo, inexistindo vício a ser reconhecido.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais, concluindo pela demora excessiva e injustificada na autorização do procedimento, em desacordo com a Resolução nº 259/2011 da ANS.

A falha na prestação do serviço caracteriza-se pela inobservância do prazo regulamentar, sendo suficiente para ensejar dano moral.

A posterior desnecessidade do procedimento não afasta o dano moral, que decorre do sofrimento, dor e incerteza experimentados durante a espera.

A existência de parecer técnico de junta médica não constitui fundamento determinante para afastar a responsabilidade, uma vez que a condenação baseia-se na demora injustificada.

A alegação de inexistência de dano moral por ausência de agravamento clínico não procede, pois o dano resulta do atraso na prestação do serviço em contexto de sofrimento relevante.

Evidencia-se a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de prejuízo afasta a alegação de nulidade por vício de intimação. 3. A demora injustificada na autorização de procedimento médico, em desacordo com normas da ANS, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 4. O dano moral pode decorrer do sofrimento experimentado durante a espera, independentemente de agravamento clínico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Resolução ANS nº 259/2011.